Tribunal: TJSP
Processo: 2106976-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória por danos materiais e moral. Alegação do autor/agravado de existência de contratação verbal com a requerida/agravante para a construção de 10 casas. Informado pelo próprio, em sua petição inicial que "ao final do ano de 2012, 06 (seis) residências já estavam praticamente completas, e prontas para entrega" e que "tornou-se impossível a conclusão das demais

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação condenatória por danos materiais e moral. Alegação do autor/agravado de existência de contratação verbal com a requerida/agravante para a construção de 10 casas. Informado pelo próprio, em sua petição inicial que "ao final do ano de 2012, 06 (seis) residências já estavam praticamente completas, e prontas para entrega" e que "tornou-se impossível a conclusão das demais casas – culpa da requerida". Também alegado pelo autor/agravado que "não manteve contato com os proprietários no momento em que efetuou os serviços nos referidos imóveis". Assim, a busca de informações sobre as respectivas movimentações financeiras dos proprietários que adquiriram os referidos 10 imóveis apresenta-se como prova irrelevante e impertinente. A incursão em esfera de direitos alheios deve se dar de forma excepcional, apenas quando a prova é essencial ao deslinde da causa, e após esgotados os meios de prova atinentes à esfera de direitos dos próprios litigantes, inclusive com observância do sistema de atribuição de ônus da prova disposto no artigo 373, do CPC, o que ainda não se verificou no presente caso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229257
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106976-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes PAULO
AFONSO
BARGIELA
CONSULTORIA
IMOBILIARIA
EIRELI
(JUSTIÇA
GRATUITA) e PAULO AFONSO BARGIELA, é agravado CARLOS ALBERTO
PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106976-36.2019.8.26.0000 -Voto no 33647 e
2
Voto no 33647
Agravo de instrumento no 2106976-36.2019.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Paulo Afonso Bargiela Eirelli
Agravado: Carlos Alberto Pinheiro
Agravo de instrumento. Ação condenatória por danos materiais e
moral. Alegação do autor/agravado de existência de contratação
verbal com a requerida/agravante para a construção de 10 casas.
Informado pelo próprio, em sua petição inicial que “ao final do
ano de 2012, 06 (seis) residências já estavam praticamente
completas, e prontas para entrega” e que “tornou-se impossível a
conclusão das demais casas
culpa da requerida”. Também
alegado pelo autor/agravado que “não manteve contato com os
proprietários no momento em que efetuou os serviços nos
referidos imóveis”. Assim, a busca de informações sobre as
respectivas movimentações financeiras dos proprietários que
adquiriram os referidos 10 imóveis apresenta-se como prova
irrelevante e impertinente. A incursão em esfera de direitos alheios
deve se dar de forma excepcional, apenas quando a prova é
essencial ao deslinde da causa, e após esgotados os meios de prova
atinentes à esfera de direitos dos próprios litigantes, inclusive com
observância do sistema de atribuição de ônus da prova disposto no
artigo 373, do CPC, o que ainda não se verificou no presente caso.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
requerida em razão da r. decisão de fls. 3210 proferida nos autos da ação condenatória de
processo no 1015281-96.2014.8.26.0451, que deferiu o pedido de autor de expedição de
ofício à Caixa Econômica Federal que fossem prestadas “informações sobre os
destinatários dos repasses derivados de financiamentos imobiliários”, ou seja, “a quem
teriam sido feitos os repasses dos valores liberados pela Caixa, derivados dos contratos de
financiamento com cada um dos mutuários”.
Em suas razões recursais, o agravante alegou, em síntese, que a r.
decisão recorrida caracteriza “quebra de sigilo entre o banco e o cliente, tanto das
testemunhas seus cônjuges, proprietários vendedores seus cônjuges e finalmente a Ré”; e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106976-36.2019.8.26.0000 -Voto no 33647 e
3
que a “Caixa Econômica efetua o pagamento do financiamento e das parcelas da
construção diretamente na conta dos mutuários seus cônjuges e dos proprietários
vendedores seus cônjuges todos os valores são descritos na matrícula dos imóveis
conforme fls. 1626-1663. O que não foi observado pelo Douto Magistrado”.
Também alegou que a quebra de sigilo é uma “medida gravosa e
excepcional para que faça o seu rompimento, o que não é o caso em questão”; que “Não foi
evidenciada a sua comprovação da absoluta necessidade de sua utilização esta não
observada e que causará danos a todas as partes”. Por fim, pleiteou o provimento do
recurso.
A fls. 211, foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos
da r. decisão recorrida, tudo até o julgamento do presente recurso pela Colenda Câmara.
Foi apresentada contraminuta a fls. 215/233, na qual o agravado
alegou, também em síntese, que a r. decisão recorrida “apenas busca esclarecimentos sobre
os depósitos que a mesma recebe e nega ter recebido”; que as alegações da agravante “são
exclusivamente com intuito de omitir que recebia repasses das testemunhas apontadas nos
autos”; que “essa resistência só fomenta que a mesma não quer o esclarecimento da
realidade dos fatos, ela insiste em impedir que se chegue a verdade financeira
transacionada pela empresa Agravante”; que “as obrigações sobre as obras eram divididas
enquanto o Senhor Davi laborava conjuntamente com o Senhor Carlos, ora autor”; que a
“intenção do autor nestes autos é de ter o direito de ressarcimento de mão-de-obra e
materiais que assumi EXCLUSIVAMENTE APÓS A SAÍDA DO SENHOR DAVI”;
que “Os valores gastos com materiais em todas as obras estão devidamente demonstrados
através de notas fiscais e recibos, já anexados nos autos”; que “todas as informações
apresentadas ao juízo, certamente, estarão sob confidencialidade, não expondo as
testemunhas, nem terceiros, mas sim trazendo à baila a elucidação dos fatos para que o
MM. Juiz possa ter pleno convencimento do conjunto probatório”.
A fls. 467/470, verifica acórdão desta Colenda 22a (Vigésima
Segunda) Câmara de Direito Privado proferido em 10/09/2019, no qual foi negado
conhecimento ao recurso com determinação de redistribuição à Colenda 9a (Nona) Câmara
de Direito Privado.
A fls. 473/474, houve r. decisão da Colenda 9a (Nona) Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106976-36.2019.8.26.0000 -Voto no 33647 e
4
Direito Privado determinando a remessa dos autos ao Presidente da Seção de Direito
Privado.
A fls. 475, o Douto Presidente da Seção de Direito Privado
determinou que fosse autuado e distribuído o conflito de competência.
A fls. 476/480, verifica o v. acórdão proferido pelo Colendo Grupo
Especial da Seção do Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em 29/11/2019, no qual foi reconhecida a competência desta Colenda 22a (Vigésima
Segunda) Câmara de Direito Privado para o julgamento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos do feito originário, verifica-se que o autor,
ora agravante, alegou, inclusive, que foi contratado pela requerida, “logo no início do ano
de 2012, para a construção e entrega de 10 (dez) residências”; que “ao final o requerente
seria reembolsado de todos os gastos e despesas, e ainda seria remunerado
proporcionalmente (em porcentagem) conforme o preço de venda que ela requerida
lograsse contratar com eventuais interessados”; que “a requerida não apresentou
contrato escrito ao requerente, ficando constituído o negócio verbalmente”; e, que “o
requerente passou então a investir cada dia de trabalho seu, durante todo o ano de
2012, na contratação de pedreiros e servidores autônomos, compra de materiais os mais
variados (desde terra e concreto até portas, fechaduras, gesso, encanamentos; enfim toda
uma infinidade de materiais necessários) consoante comprovam todos os inclusos recibos,
comprovantes de pagamento e notas fiscais emitidas, tudo para dar cumprimento em sua
parcela da avença”.
Também alegou que, “ao final do ano de 2012, 06 (seis) residências
já estavam praticamente completas, e prontas para entrega”; que, “ao cobrar a requerida,
recentemente, o direito de receber o reembolso dos investimentos, bem como auferir a
participação no lucro da Imobiliária, após seguidas resistências de pagamento, o
representante da requerida comunicou por telefone que o requerente nenhum valor
teria a receber da empresa!”.
Em sua contestação, a requerida alegou, inclusive, que não foi
firmado nenhum “contrato formal de prestação de serviços no valor pretendido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106976-36.2019.8.26.0000 -Voto no 33647 e
5
REQUERENTE”; que não houve nenhuma comprovação de tal alegação; que os
documentos de fls. 13 a 362 foram produzidos de “forma unilateral e ilícita”; inexistência
de obrigação contratual; e, que o requerente “pratica ato ilícito do uso do CNPJ sem a
outorga de empresa REQUERENTE, auferindo vantagens com o uso do nome alheio,
efetuando pedidos de produtos aos fornecedores da Comarca e efetuando pagamentos, sem
que a empresa REQUERIDA soubesse do ilícito praticado pelo REQUERENTE e seque
tenha o conhecimento do ocorrido”.
Também alego que o “REQUERENTE busca obter vantagens junto
à empresa REQUERIDA que nunca teve relações comerciais com ele”; que o
“REQUERENTE, não demonstra qualquer entrega de casas”; que “por práticas ilícitas do
REQUERENTE contra a REQUERIDA, estas já denunciadas ao Ministério Público no dia
07 de janeiro de 2015 em conjunto com a solicitação de instauração de inquérito Policial
junto ao 4o Departamento de Polícia de Piracicaba”. Ainda, houve apresentação de
reconvenção.
Já a fls. 1550/1552, o autor, para o fim de pleitear a
complementação do rol de testemunhas, alegou que “não manteve contato com os
proprietários no momento em que efetuou os serviços nos referidos imóveis”.
Após a produção da prova oral, conforme se verifica a fls.
3202/3206, o autor, ora agravante, peticionou nos autos alegando que “Restou claro, pelo
depoimento das testemunhas de fls. 1597/1725/1726, que os repasses foram feitos ao réu,
ou seja, após a saída do Senhor David”.
E, por tal motivo, o autor pleiteou a expedição de ofício à Caixa
Econômica Federal para que a sejam apresentados nos autos os extratos referentes aos
créditos de Construcard dos proprietários de 10 imóveis para apurar as datas das liberações
de cada fase da construção dos imóveis construídos e, se possível, para verificar para quem
foram realizadas as transferências ou pagamentos dos créditos.
Pois, bem.
Por proêmio, é importante registrar que, conforme primorosa lição
doutrinária:
“Objeto da prova, portanto, são os fatos relevantes e os
pertinentes para aquilo que deve ser enfrentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106976-36.2019.8.26.0000 -Voto no 33647 e
6
magistrado, seja no plano processual (a regularidade do
processo ou a higidez do desenvolvimento do direito de
ação) ou no plano material (quem faz jus à
concretização da tutela jurisdicional e em que
medida).”1
O autor alegou em sua petição inicial a existência de contrato
verbal de prestação de serviço com a requerida referente a construção de 10 casas e, com
base em tal tese, pleiteou a sua condenação da requerida ao ressarcimento de danos
materiais no valor de R$146.536,80; por “perda de chance de lucro” na condenação
daquela ao pagamento do valor de R$100.000,00 (R$10.000,00 por imóvel contratado); e,
ainda, reparação por dano moral.
Tendo em vista que o próprio autor informou que “ao final do ano
de 2012, 06 (seis) residências já estavam praticamente completas, e prontas para entrega” e
que “tornou-se impossível a conclusão das demais casas culpa da requerida”, a busca de
informações sobre as respectivas movimentações financeiras dos proprietários que
adquiriram os referidos 10 imóveis apresenta-se como prova irrelevante e impertinente.
Para robustecer tal fundamento, é importante ressaltar que o próprio
autor informou a fls. 1550/1552 que “não manteve contato com os proprietários no
momento em que efetuou os serviços nos referidos imóveis”, o que, inclusive, restou
confirmado pelas próprias testemunhas do autor a fls. 1596 e 1598/1599.
No mais, vale mencionar que a todos é imposto o dever de
colaborar com o Poder Judiciário, de acordo com o que se depreende do disposto no artigo
378, do CPC.
Todavia, a incursão em esfera de direitos alheios deve se dar de
forma excepcional, apenas quando a prova é essencial ao deslinde da causa, e após
esgotados os meios de prova atinentes à esfera de direitos dos próprios litigantes, inclusive
com observância do sistema de atribuição de ônus da prova disposto no artigo 373, do
CPC, o que não se verificou no presente caso.
1 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. Procedimento Comum,
Processos nos Tribunais e Recursos. São Paulo: Saraiva. p. 206.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106976-36.2019.8.26.0000 -Voto no 33647 e
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para a revogação da r.
decisão recorrida.
Roberto Mac Cracken
Relator